Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS EM APLICATIVO. GRUPO DE CONDÔMINOS. INTENÇÃO DE RIDICULARIZAR. CONDUTAS ILÍCITAS. PROVAS IDÔNEAS. PRECLUSÃO DO DIREITO À IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova que embasou a condenação é idônea; e (ii) saber se restou configurada a prática de ato ilícito pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Inovação recursal. Diferente do alegado pela recorrida, a matéria referente à negativa de autoria das mensagens enviadas foi suscitada em sede de contestação e foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, não consistindo em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
6. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando que as partes são moradoras do mesmo condomínio e que o réu praticou condutas que atingiram seus atributos pessoais, expondo-a à situação vexatória e humilhante perante os vizinhos.
7. O recorrente sustenta que as provas produzidas não são idôneas e que não encaminhou as mensagens indicadas, impugnação feita somente em suas razões recursais. Com efeito, na fase instrutória o réu foi regularmente intimado para esclarecer se reconhecia como suas a voz que gravou o áudio e a imagem do vídeo, mas não se manifestou, embora ciente de que o seu silêncio seria interpretado como reconhecimento de legitimidade das provas.
8. Nesse cenário, ainda que a mensagem indicada pela autora tenha sido enviada por terceiro, estranho à relação processual (ID 64367644), o certo é que é o autor não impugnou as outras provas produzidas no momento processual oportuno, indicativas de que foi responsável pelas condutas ilícitas, evidenciando a preclusão de seu direito.
9. O vídeo inserido retrata o réu fazendo o sinal da cruz como forma de ridicularizar a autora, inexistindo qualquer inidoneidade ou irregularidade na sua utilização como um dos elementos de convencimento para a imputação da responsabilidade civil (ID 64367658). Com efeito, o ritual utilizado pelo réu não pode ser descontextualizado do cenário jocoso subjacente, no qual os condôminos corroboram a depreciação da imagem da autora em aplicativo de mensagens, situação que afasta a legitimidade da alegação de que o sinal da cruz é feito quando o réu entra e sai do condomínio, porquanto o conjunto probatório evidencia que não é mero exercício de sua liberdade religiosa.
10. Destarte, as ofensas e a respectiva autoria foram devidamente comprovadas, sendo indubitável que a intenção do réu foi atingir a honra e a imagem da autora perante os demais condôminos e prepostos do condomínio, daí advindo a responsabilidade pela reparação dos danos morais causados.
11. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$1.500,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora e, simultaneamente, um desestímulo ao réu.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso X ; CC, art. 186.